Tribunal: STF
Processo: ARE 1466736
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Embargos à execução fiscal – Alegação de nulidade do processo administrativo, por violação aos princípios da motivação, contraditório e ampla defesa – Inocorrência – Princípios que foram respeitados pelo Procon – Irregularidades que foram sanadas após decisão judicial – Práticas abusivas demonstradas – Configuração do art. 39 do CDC – Ofensa à Lei da Entrega, que entrou em vigor imediatamente, que veio comprovada – Alegações apresentadas que não afastam a aplicação da lei – Honorários reduzidos – Aplicação equitativa, em razão do alto valor da ação – Atualização pela Selic – Recurso parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, inciso IV, 5º, 24, incisos V e VII, 170, inciso IV, e 174 da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que “a Lei Estadual 13.747/09 viola as normas de competência estabelecidas pela Constituição, pois pretende regulamentar a forma de prestação dos serviços públicos e distribuição de energia elétrica, impondo obrigação ilegítima à concessionária de energia”.



    Decido.



    A controvérsia apresentada nestes autos poderá sofrer influência do que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do no RE nº 913.517/SP, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se discute, em sede controle concentrado, a constitucionalidade da Lei Estadual nº 13.747/2009 que “obriga os fornecedores de bens e serviços a fixar data e turno para realização de serviços ou entrega de produtos aos consumidores”. 



    Ressalte-se que o mencionado recurso extraordinário originou-se de representação de inconstitucionalidade proposta com objetivo de conferir interpretação conforme à Lei Estadual nº 13.747/2009 para que sejam excluídos da sua incidência os serviços públicos federais de distribuição de energia elétrica prestados sob o regime de concessão regulado pela União.



    Esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem, para que aguarde a solução da controvérsia por meio do julgamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Cito nesse sentido: RE nº 1.446.878/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 09/08/23; RE nº 1442.427/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/08/23; e RE nº 1.445.186/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 08/08/23.



    Esse procedimento também aplica-se no caso dos autos em que se tem, conforme já mencionado, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta na Corte de Origem.



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento do RE nº 913.517/SP, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do mencionado apelo extremo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente